Tribunal: STF
Processo: RE 1092599
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PORTARIA Nº 966/1947. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. APELO NOBRE PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Esta Corte de Justiça tem entendimento pacificado de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação proposta contra o Banco do Brasil S.A. por ex-funcionário com a finalidade de cobrar a complementação de aposentadoria prevista na Portaria n. 966/47, relativamente a direito inerente ao primitivo contrato de trabalho (AgRg no CC nº 130.534/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe 25/10/2013).
    3. Conforme consta dos autos, o cerne da questão é a percepção de complementação de aposentadoria a ser paga diretamente pela ex-empregadora, não havendo nenhum pleito formulado contra entidade de previdência privada. Por conseguinte, a hipótese é diversa da contemplada no precedente do eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453/SE, que concluiu pela competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas de natureza previdenciária promovidas contra entidades de previdência complementar (CC 141.146/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 26/8/2016).
    4. Os aposentados não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para declinar, de ofício, da competência, e determinar a remessa dos autos à Justiça laboral.
    5. Agravo regimental não provido.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 114, I, IX e 202, § 2º, da CF. 
    O recurso merece acolhida. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a competência, na hipótese, é da Justiça comum. Esse entendimento foi consolidado no julgamento conjunto do RE 583.050-RG e do RE 586.453-RG. 
    Na ocasião, a maioria do Plenário do STF definiu que o § 2º do art. 202 da CF autonomizou, expressamente, a previdência complementar relativamente ao contrato de trabalho. Firmou-se o entendimento de que o referido § 2º do art. 202 seria a fonte normativa evidente da existência de dois regimes de previdência: um, o do regime geral, que alcançaria todos os trabalhadores do setor privado; e outro, complementar, de previdência privada, inteiramente dissociado das relações trabalhistas e de tudo que dela decorrer – inclusive em matéria de previdência. Ou seja, o contrato de previdência complementar bastaria em si mesmo, seria um pacto de natureza totalmente distinta, sem qualquer vinculação com as relações trabalhistas.
    Verifica-se que a definição da competência jurisdicional foi fixada, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato de previdência complementar pressuponha a existência de um vínculo trabalhista subjacente.
    Ademais, vale ressaltar o recente julgamento do ARE 783.014-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, em que se reafirmou o entendimento de que, “baseando-se na autonomia do Direito Previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para assentar a competência da Justiça comum para julgar a presente controvérsia.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de março de 2020.
 Ministro Luís Roberto Barroso
Relator